Tribunal: TJMT
Processo: 1017567-70.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1017567-70.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Atualização de Conta]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), MARIA APARECIDA DE MELO BOLONHA - CPF: 014.771.529-62 (RECORRIDO), ALLISON ARAUJO DA SILVA - CPF: 045.331.151-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1017567-70.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1017567-70.2025.8.11.0001

Recorrente:
Estado de Mato Grosso.

Recorrida:
Maria Aparecia de Melo Bolonha.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA TEMPORÁRIA. PROFESSORA. SUCESSÃO DE CONTRATOS. ÔNUS DA PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. AUSÊNCIA DE PROVA DA UNICIDADE CONTRATUAL NO PERÍODO POSTERIOR A MAIO DE 2023. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por ente público estadual contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido formulado em ação de cobrança, reconhecendo a nulidade dos contratos de trabalho temporários firmados com a autora e condenando o ente estadual ao pagamento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a autora comprovou a existência de contratação temporária sucessiva, sem solução de continuidade e com desvirtuamento da finalidade legal, a fim de justificar a declaração de nulidade dos contratos e o pagamento do FGTS; (ii) estabelecer se a ausência de prova suficiente quanto ao período posterior a maio de 2023 impõe a improcedência parcial dos pedidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, impõe à parte autora o ônus da prova dos fatos constitutivos do seu direito, o que inclui a demonstração de vínculos contratuais sucessivos e ilegais com a Administração Pública.

4.

A autora juntou aos autos documentos que comprovam a contratação como professora nos períodos de fevereiro a dezembro dos anos de 2019, 2020 e 2021, bem como de maio a dezembro de 2023, não havendo demonstração de vínculo entre janeiro de 2022 e abril de 2023.

5.

A existência de intervalo superior a um ano entre contratos firmados impede o reconhecimento da continuidade contratual ou da unidade do vínculo empregatício, afastando a tese de desvirtuamento da contratação temporária no período posterior a maio de 2023.

6.

Os contratos temporários firmados a partir de 2023 observaram os limites legais de duração previstos na Lei Complementar Estadual n.o 600/2017, com as alterações promovidas pelas Leis Complementares n.o 719/2022 e n.o 755/2023, inexistindo ilegalidade formal ou material no vínculo mantido.

7.

Em casos análogos, a jurisprudência da Turma Recursal tem reconhecido a improcedência do pedido de reconhecimento da nulidade de contratos temporários quando a parte autora deixa de juntar elementos concretos e individualizados que demonstrem a continuidade contratual ou sua desconformidade com a legislação vigente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

Cabe à parte autora comprovar os fatos constitutivos de seu direito, especialmente nos casos em que alega desvirtuamento de sucessivas contratações temporárias com a Administração Pública.

2.

A ausência de comprovação da continuidade contratual impede o reconhecimento da nulidade do vínculo temporário e, por consequência, o pagamento de verbas trabalhistas reflexas como o FGTS.

3.

A contratação temporária em conformidade com os prazos legais estabelecidos pela Lei Complementar Estadual n.o 600/2017 e alterações posteriores não configura vínculo nulo nem gera direito à indenização por desvirtuamento.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, artigo 37, inciso IX; Código de Processo Civil, artigo 373, inciso I; Lei Complementar Estadual n.o 600/2017; Leis Complementares Estaduais n.o 719/2022 e n.o 755/2023; Lei n.o 9.099/1995, artigo 55.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Recurso Inominado n.o 1004449-76.2022.8.11.0051, Rel. Juiz Valmir Alaércio dos Santos, Terceira Turma Recursal, j. 11/09/2023. STJ, Recurso Especial n.o 1.991.550/MS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 23/08/2022, DJe 25/08/2022.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1017567-70.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1017567-70.2025.8.11.0001

Recorrente:
Estado de Mato Grosso.

Recorrida:
Maria Aparecia de Melo Bolonha.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível do Estado de Mato Grosso
.

Ação:
de Cobrança.

Origem:
Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais-MT.

Sentença
(Id. 324170886)
:
julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, declarando a nulidade dos contratos firmados entre as partes e condenando o estado recorrido ao pagamento do FGTS.

Recurso Cível Inominado
(Id. 324107887): defende a reforma da sentença, para que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais.

Contrarrazões
(Id. 324170891): pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1017567-70.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1017567-70.2025.8.11.0001

Recorrente:
Estado de Mato Grosso.

Recorrida:
Maria Aparecia de Melo Bolonha.

VOTO:

Colendos Pares,

Trata-se de recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso, diante da sentença que julgou procedentes os pedidos de declaração de nulidade dos contratos de trabalho temporários firmados entre as partes e de pagamento do FGTS e das férias acrescidas do terço constitucional feitos na presente ação de cobrança, proposta por
Maria Aparecia de Melo Bolonha
em face do recorrente, na qual alega, em síntese, que prestou serviços ao ente público estadual, na função de professora, com os sucessivos contratos temporários de trabalho entre os anos de 2019 a 2024, razão pela qual pleiteia

a nulidade contratual do período não prescrito, bem como o pagamento retroativo do FGTS.

A autora alega que
prestou serviço temporário ao Estado de Mato Grosso por meio de vários contratos, porém
não se desincumbiu de seu ônus probatório no que tange a todo o período reclamado.

Da análise dos autos, observa-se que a autora juntou aos autos sua ficha financeira completa, por meio da qual se constata que ela laborou e percebeu salário nos seguintes períodos:

- 02/2019 a 12/2019 – 11 (onze) meses;

- 02/2020 a 12/2019 – 11 (onze) meses;

- 02/2021 a 12/2021 – 11 (onze) meses;

- 05/2023 a 12/2023 – 08 (oito) meses;

No caso, observa-se a existência de lapso temporal significativo entre o contrato encerrado em 12/2021 e o iniciado em 05/2023.

Logo, no que tange aos contratos de
05/2023 em diante
, o que se percebe é que a recorrente não se desincumbiu de seu ônus probatório no que tange à comprovação de que os contratos de trabalho foram renovados de forma sucessiva, sem justificativa e em desacordo com previsão legal vigente
, não comprovando, portanto, a alegada unicidade contratual e, portanto, inexiste o pleiteado direito às verbas trabalhistas reflexas
.

Ademais, de acordo com os holerites acima referidos, o prazo da contratação temporária ocorrida a partir de
05/2023
obedeceu ao que estabelece a Lei Complementar Estadual n.o 600, de 19 de dezembro de 2017, com as alterações dadas pela

Lei Complementar n.o 719/2022, que ampliou o prazo máximo da contratação temporária para 24 (vinte e quatro) meses, prorrogáveis por igual período, bem como pela Lei Complementar n.o 755/2023, que majorou novamente o prazo para 30 (trinta) meses, também prorrogáveis por idêntico lapso temporal
.

Sobre a questão, cabe ressaltar que o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil estabelece que:

"O ônus da prova incumbe:

(...) I ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”

Assim, constata-se
que
a parte recorrente não comprovou os fatos constitutivos de seu direito, pois deixou de juntar qualquer documento que comprove a contratação temporária e o seu desvirtuamento, haja vista que os documentos carreados ao feito não demonstram a alegada nulidade dos contratos de trabalho firmados entre as partes
a partir de 05/2023
.

Nesse sentido, segue julgado da Turma Recursal que guarda semelhança ao caso ora analisado:

“RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO. PROFESSOR. ESTADO DE MATO GROSSO. LEI 600/2017. AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A parte Autora ingressou com a presente ação aduzindo que possui contratos temporários com o Estado de Mato Grosso desde 2018. Em suas razões recursais, pleiteia o reconhecimento da nulidade contratual e condenação do Requerido ao pagamento do FGTS sobre a sua remuneração.

2. A sentença de primeiro grau julgou a ação improcedente.

3. Utilizo a sentença como fundamento para este recurso:“ A parte Reclamante alega que prestou serviço temporário à Reclamada nos anos de 2018 a 2022, de forma ininterrupta. Em análise detida aos autos tem-se que a parte Reclamante não desincumbiu de seu ônus probatório, vez que não trouxe aos autos provas consistentes de suas alegações, formulando alegações genéricas, acompanhadas, de provas igualmente genéricas-CÉDULA C (id 123154320 a 123154323), sem especificação detalhada dos períodos trabalhados nos referidos anos “sub judice”. Ora, fundamental para o alcance da justiça o cumprimento da distribuição clássica do ônus da prova, de modo que é obrigação da parte Reclamante comprovar a existência dos fatos e direito alegados (art. 373, I, do CPC). Quanto a natureza jurídica do vínculo entre as partes, imperioso esclarecer que é temporário por excepcional interesse público, submetido ao regime especial (...) Em que pese à alegação autoral, verifico que deixou de juntar qualquer documento que comprove a contratação temporária e o seu desvirtuamento, haja vista que juntou apenas a sua cédula C, sendo que deveria ter acostado cópia dos contratos temporários ou de seu holerite, ônus do qual não se desincumbiu, nos termos do disposto no artigo 373, I, do CPC”.

4. No tocante a alegação de nulidade da sentença, ante a ausência de intimação para emenda da inicial, entendo que a juntada dos contratos temporários e dos respectivos períodos não é equiparável ao documento essencial à propositura da ação, o que possibilitaria a emenda da inicial.

5. De acordo com a jurisprudência do STJ, os documentos indispensáveis à propositura de qualquer ação - sendo que sua falta acarreta o indeferimento da petição inicial -, dizem respeito à demonstração das condições para o exercício do direito de ação e dos pressupostos processuais. Somente a ilegitimidade ad causam e a falta de interesse processual manifestas caracterizam vícios da petição inicial capazes de ensejar o seu indeferimento ( (STJ - REsp: 1991550 MS 2022/0076620-4, Data de Julgamento: 23/08/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/08/2022).

6. Os contratos temporários são documentos necessários à prova de fato constitutivo do direito, ônus da parte autora (art. 373 inciso I do CPC, por isso, não é necessária à intimação da parte para a juntada de documentação apta a embasar o seu direito.

7. A respeito deste tema, trago precedente desta E. Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. ALEGAÇÃO AUTORAL DE CELEBRAÇÃO DE CONTRATO TEMPORÁRIO COM O ESTADO E DE RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DE DIREITO. ÔNUS DA PARTE AUTORA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. No presente caso, a autora, ora Recorrente, alega foi contratada temporariamente para atender necessidade de excepcional interesse público, sendo o contrato renovado por vários anos (2018 - 2021), por isso, faz jus a declaração de nulidade dos contratos pelo período em que trabalhou, bem como ao recebimento de FGTS.

2. A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

3. Em que pese à alegação autoral, verifico que deixou de juntar qualquer documento que comprove a contratação temporária e o seu desvirtuamento, haja vista que juntou apenas a sua CÉDULA C, sendo que deveria ter acostado cópia dos contratos temporários ou de seu holerite, ônus do qual não se desincumbiu, nos termos do disposto no artigo 373, I, do CPC.

4. No tocante a alegação de nulidade da sentença, ante a ausência de intimação para ser realizada emenda da inicial, entendo que é ônus da parte autora comprovar os fatos constitutivos de seu direito, por isso, não é necessária à sua intimação para a juntada de documentação apta a embasar o seu direito.

5. Conforme consta na sentença recorrida: “Em análise detida aos autos tem-se que a parte Reclamante não desincumbiu de seu ônus probatório, vez que não trouxe aos autos provas consistentes de suas alegações, formulando alegações genéricas, acompanhadas, de provas igualmente genéricas (id 105336722 e 105336718), sem especificação detalhada dos períodos trabalhados nos referidos anos “sub judice”. Ora, fundamental para o alcance da justiça o cumprimento da distribuição clássica do ônus da prova, de modo que é obrigação da parte Reclamante comprovar a existência dos fatos e direito alegados (art. 373, I, do CPC)”.

6. Considerando que o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal.7. A sentença que julgou IMPROCEDENTE os pedidos iniciais, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula de julgamento serve de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei n° 9.099/95.8. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3o do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos Juiz de Direito – Relator

8. (N.U 1004449-76.2022.8.11.0051, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/09/2023)

9. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

10. Recurso conhecido e não provido. Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95, suspensa a exigibilidade, nos termos do artigo 98§3odo CPC.

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA”.

Por todo o exposto, merece parcial reforma a sentença que julgou procedentes os pedidos de nulidade contratual e pagamento do FGTS, uma vez que a parte autora não logrou êxito em demonstrar suas alegações ao longo da marcha processual no que tange a todo o período discutido na lide.

Por essas razões, conheço do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
para
REFORMAR
a sentença de primeiro grau e
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos
no que tange aos vínculos de 05/2023 em diante
, mantendo a sentença nos demais termos.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios, em razão do êxito do recurso.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2025